Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725583-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALISON DA SILVA SOUSA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE PERDA DE OBJETO REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, malgrado tenha sido prolatada sentença na Justiça do Trabalho, inclusive no período modulado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos aclaratórios opostos no Recurso Especial 96.0429, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 4/2/2021, referido decisum fora cassado pelo Tribunal Regional do Trabalho, com o reconhecimento da incompetência daquela Justiça Especializada. Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada. 2. A privatização da Companhia Energética de Brasília após a realização do concurso público para provimento de cargos, por si só, não implica perda de objeto das demandas em que se discute eventual preterição de candidatos c/c indenização por perdas e danos. Malgrado tenha a ré deixado de ser uma sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, tornando-se uma empresa privada, não há que se falar em desparecimento dos efeitos materiais dos atos impugnados, haja vista que esses foram praticados em período no qual tinha a requerida obrigação constitucional e legal de contratar seus empregados por meio de realização de concurso público. Preliminar de perda de objeto rejeitada. 3. O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não possui direito subjetivo à nomeação e contratação, quando não demonstra ter sido preterido na ordem de convocação, consoante entendimento consolidado pelo Pleno do e. STF no RE n. 831.311 com repercussão geral. 4. A terceirização de serviços, mesmo essenciais, não permite, por si só, ser tida por ilícita, segundo deliberação do e. STF no RE n. 958.252 com repercussão geral, e inviável se mostra considerar, tão somente com a contratação de prestadores de serviços, a ocorrência de preterição de candidatos aprovados e classificados no certame fora das vagas oferecidas, notadamente quando não ficou comprovado que os serviços contratados se destinam a atendimentos de demandas efetivas e em caráter permanente em substituição à execução direta pelo pessoal da empresa pública. 5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda ofensa ao artigo 114 da Constituição Federal, asseverando que a justiça comum é incompetente para apreciar o feito. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona paradigmas de outro tribunal para demonstração do suposto dissídio interpretativo. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 114 e 37, incisos II e IV, da CF, afirmando a competência da justiça laboral para apreciar o feito, bem como a impossibilidade de preterição dos candidatos aprovados no concurso público para a investidura no cargo, em virtude das alegadas prorrogações desmedidas das contratações temporárias que, em seu entendimento, viola a previsão constitucional no sentido de que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 36081320 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Quanto à interposição fundada na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados, repise-se, os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AgInt no AREsp 1866761/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/10/2021). Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à alegada afronta ao artigo 37, incisos II e IV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837311-RG/PI (Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 1o/12/2014) - Tema 784, concluiu que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No tocante ao alegado malferimento ao artigo 114 da Constituição Federal, o recurso extraordinário não merece ser admitido, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Reconhecida a incompetência da justiça do trabalho, os autos foram encaminhados à Justiça Comum e prolatada sentença de mérito em 05/11/2020. Apesar de prolatada sentença na Justiça do Trabalho no período modulado pelo Supremo Tribunal Federal, fato é que a sentença fora cassada pelo Tribunal Regional, com o reconhecimento da incompetência” (ID Num. 28537378 - Pág. 6), de modo que a incidência do enunciado 283 da Súmula do STF é medida que se impõe. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017